Tribunal: TJSP
Processo: 0023169-71.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS VENCIDOS, DE NATUREZA ALIMENTAR. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação. Julgamento do RE no 970.343/MS, Tema no 111, STF, DJe 22/05/2025. Julgado em consonância com a tese fixada.
Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS VENCIDOS, DE NATUREZA ALIMENTAR. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação. Julgamento do RE no 970.343/MS, Tema no 111, STF, DJe 22/05/2025. Julgado em consonância com a tese fixada.
Acórdão mantido nos termos em que foi proferido.